Tribunal: TJMT
Processo: 1005518-63.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005518-63.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[QUESIA DOURADO SILVA DE MORAES - CPF: 708.896.941-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 910.232.381-87 (EMBARGANTE), GOMES FABRICA DE GELO LTDA - CNPJ: 14.785.856/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO GOMES - CPF: 850.072.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 910.232.381-87 (EMBARGADO), QUESIA DOURADO SILVA DE MORAES - CPF: 708.896.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO BRASIL E REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. EFEITO EXPANSIVO DO RECURSO. DISTINÇÃO FÁTICA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE ACOLHIDO. RECURSO DO EXECUTADO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição direta da pretensão em favor de um dos executados, extinguindo o feito em relação a ele e condenando o banco exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se, reconhecida a prescrição direta, a condenação em honorários deve ser afastada com base no princípio da causalidade, por distinção com a prescrição intercorrente; (
ii
) definir se a base de cálculo dos honorários (valor da causa) corresponde ao proveito econômico do executado excluído da lide; e (
iii
) analisar se o reconhecimento da prescrição deve ser estendido aos demais codevedores, que foram citados tempestivamente.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da prescrição direta, decorrente da inércia do credor em promover a citação no prazo legal, impõe a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, pois foi o exequente quem deu causa à extinção do processo pela perda de seu direito de ação. Tal
situação difere da prescrição intercorrente em execução fiscal, na qual a jurisprudência afasta os honorários por razões específicas.

4. Para o executado que obtém a extinção integral da execução em seu favor, o proveito econômico corresponde ao montante total da dívida da qual se livrou, justificando a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

5. O efeito expansivo do recurso, previsto no artigo 1.005 do CPC, não se aplica quando a defesa acolhida se baseia em circunstância fática personalíssima, como a ausência de citação tempestiva de apenas um dos devedores, sendo inaplicável aos coobrigados que foram regularmente citados dentro do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração do Banco do Brasil S.A. parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes; Embargos de declaração de Luiz Artur de Oliveira Ribeiro rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A extinção da execução por prescrição direta, imputável à inércia do credor, acarreta sua condenação em honorários de sucumbência pelo princípio da causalidade, não se aplicando, por distinção, o precedente que afasta tal verba na prescrição intercorrente fiscal. 2. O proveito econômico obtido pelo executado excluído da lide corresponde ao valor total da dívida que lhe era exigida, servindo de base de cálculo para os honorários. 3. O reconhecimento da prescrição por ausência de citação de um codevedor não se estende aos demais que foram citados tempestivamente, por se tratar de defesa personalíssima."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 85, § 2º; 240, § 2º; 1.005 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.229 (REsp 2.050.597/RO).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois recursos de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Luiz Artur de Oliveira Ribeiro
o qual
reconheceu a ocorrência da prescrição direta da pretensão executiva e extinguiu o feito exclusivamente em relação ao referido agravante, fixando honorários advocatícios em
10%
sobre o valor atualizado da causa.

O banco exequente, em suas razões recursais, sustenta a existência de omissão quanto ao princípio da causalidade. Argumenta que o inadimplemento do devedor deu causa ao ajuizamento da ação e que, conforme o Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça, a verba honorária deve ser afastada em casos de prescrição. Subsidiariamente, aponta contradição na base de cálculo da verba sucumbencial, aduzindo que a exclusão do executado foi apenas parcial e que a fixação sobre o valor total da causa viola a proporcionalidade e o proveito econômico efetivo.

Por outro lado, Luiz Artur de Oliveira Ribeiro também embarga o julgado, alegando omissão quanto à nulidade do título executivo por vícios formais, matéria que entende preceder a análise da prescrição por ser de ordem pública. Sustenta, ainda, que o acórdão silenciou sobre a violação ao princípio da duração razoável do processo e sobre o abuso do direito de demandar. Por fim, aponta omissão quanto ao efeito expansivo do julgado, requerendo que o reconhecimento da prescrição seja estendido aos demais litisconsortes passivos, nos termos do artigo 1.005 do Código de Processo Civil.

As partes apresentaram contrarrazões recíprocas, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos
.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T
O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
,
conheço

os dois
embargos de declaração
.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Dos embargos de declaração
opostos pel
o Banco do Brasil

Da omissão quanto a aplicação do Princípio da Causalidade

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não aplicar o Princípio da Causalidade para afastar sua condenação em honorários, invocando o Tema 1.229 do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação, contudo, não prospera,
o embargante
parte
da
premissa equivocada e tenta estender, por analogia, um precedente a uma situação distinta. Com efeito, a técnica do
distinguishing

se
revela indispensável para demonstrar a ausência do vício apontado.

O Tema 1.229 do STJ (REsp 2.050.597/RO) fixou a tese de que "não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980".

E
sse entendimento
tem como fundamento
o fato de que a prescrição intercorrente, em sede de execução fiscal, decorre da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, uma contingência processual que não desconstitui a legitimidade inicial da cobrança.

O caso dos autos, todavia, é diverso. O acórdão embargado não reconheceu a prescrição intercorrente, mas sim a prescrição direta da própria pretensão executiva.

Enquanto a prescrição intercorrente
decorre

de um
processo validamente formado e paralisado, a prescrição direta, tal como reconhecida no presente feito, ocorre quando o próprio direito de ação executiva perece antes que a relação processual se
angularize
validamente em relação ao devedor. Conforme
mencionado
no acórdão, a citação do embargado só se efetivou quase dez anos após o ajuizamento da ação, por inércia imputável exclusivamente ao credor, o que, nos termos do artigo 240, § 2º, do CPC, elide o efeito interruptivo do despacho citatório.

Assim, o direito de executar a dívida prescrev
ia
em cinco anos
o qual
transcorreu
in albis
antes da citação válida do devedor
ocasionando
a extinção da pretensão.

A aplicação do princípio da causalidade desfavorece o próprio embargante. Isso porque a extinção do processo em relação ao embargado ocorreu em razão da perda do direito de ação pelo decurso do tempo, causada pela negligência do credor em promover a citação. Assim, foi o próprio credor quem deu causa à necessidade de o executado contratar advogado e apresentar exceção de
pré
-executividade, posteriormente acolhida. Ainda que a dívida fosse inicialmente legítima, a inércia do credor levou à perda de seu direito de cobrança.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO MATERIAL (DIRETA). INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ART.
921, § 5º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
-
Apelação cível interposta pelas executadas contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC, afastando a condenação em honorários advocatícios com base no art. 921, § 5º, do mesmo diploma
legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
-
Há duas questões em
discussão: (i) definir se, diante da ausência de citação válida dos executados no prazo prescricional trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário, a prescrição reconhecida é material (direta) ou intercorrente; e (
ii
) estabelecer se, reconhecida a prescrição material, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe a formação válida da relação jurídico-processual, com citação regular do executado, e posterior inércia do exequente no curso do processo, circunstância não verificada no caso
concreto.

A ausência de citação válida dos executados dentro do prazo prescricional trienal impede a interrupção da prescrição, configurando prescrição material ou direta da pretensão executiva.

O prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o
art
. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
.

Não configurada a prescrição intercorrente, é inaplicável o art. 921, § 5º, do CPC, que constitui norma excepcional restrita às hipóteses de prescrição ocorrida no curso da execução após a citação.

Reconhecida a prescrição material, incide a regra geral de sucumbência do
art
. 85 do CPC, impondo-se a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

O princípio da causalidade conduz à responsabilização do exequente, que deu causa à prescrição ao não promover a citação válida dos executados no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação válida do executado no prazo prescricional trienal da Cédula de Crédito Bancário configura prescrição material (direta), e não prescrição intercorrente.

Reconhecida a prescrição material, é inaplicável o art. 921, § 5º, do CPC.

A extinção da execução por prescrição material impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do
art
. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2º; 921, III e § 5º; 924, V. Lei nº 10 .931/2004, art. 44. Decreto nº 57.663/1966
( Lei
Uniforme de
Genébra
),
art
. 70.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 0000782-29.2012.8 .11.0026, Rel. Des.ª
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de
Direito Privado,
j .
28.06.2023; TJMT, N.U 0005372-50 .2018.8.11.0087,
Rel
. Des.ª Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.08 .2024; STJ, REsp nº 2.173.635/AM, Rel.
Min .
Daniela Teixeira, 3ª Turma, j.
07.10.2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00006128120168110102, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026)

Portanto, não há omissão a ser sanada. O acórdão aplicou corretamente o Princípio da Sucumbência (art. 85,
caput
, do CPC), segundo o qual o vencido arcará com os honorários, o que, no caso concreto, se alinha perfeitamente ao Princípio da Causalidade, pois o banco embargante, ao ser derrotado pela prescrição direta que ele mesmo não evitou, deu causa à condenação.

Da Contradição na Base de Cálculo dos Honorários e do Necessário Esclarecimento

No que tange à base de cálculo dos honorários, o embargante alega omissão e contradição, ao argumento de que a fixação sobre o valor total da causa seria desproporcional, visto que a execução prossegue contra outros devedores.

Neste ponto específico, os embargos merecem acolhimento, não para modificar o julgado, mas para integrá-lo e afastar qualquer dúvida sobre a correção do critério adotado, sanando a aparência de omissão na fundamentação.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a fixação dos honorários: em primeiro lugar, sobre o valor da condenação; em segundo, sobre o proveito econômico obtido; e, por último, sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia reside, pois, em definir qual foi o proveito econômico obtido pelo embargado. Para o banco embargante, esse proveito seria apenas uma fração do débito. Para o embargado, o proveito foi a sua completa liberação da obrigação.

O
devedor que
foi
integralmente excluído da relação processual executiva, o proveito econômico é, inequivocamente, o montante total da dívida que lhe era exigida e da qual se livrou. O fato de o credor poder continuar a execução contra outros coobrigados é irrelevante para a aferição do benefício patrimonial auferido por aquele que obteve a extinção do feito em seu favor. Para o embargado Luiz Artur, a execução foi extinta
em sua totalidade; sua vitória foi integral, e o proveito econômico corresponde, precisamente, ao valor que o credor pretendia executar contra ele.

Dessa forma, a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa não é apenas uma aplicação subsidiária da regra do artigo 85, § 2º, mas a correta tradução do proveito econômico obtido pelo executado vencedor. Não há que se falar em rateio ou proporcionalidade, pois a sucumbência, em relação ao embargado, foi total, e não parcial.

Portanto, a
colhem-se, os embargos neste ponto, sem qualquer efeito infringente, apenas para acrescentar esta fundamentação ao corpo do acórdão, de modo a tornar
clara

a
base de cálculo
adotada no acórdão proferido
, sanando qualquer omissão ou contradição.

D
os
e
mbargos de
d
eclaração Luiz
Artur de Oliveira

Da alegada omissão quanto às questões prejudiciais e de ordem pública

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a nulidade do título executivo e sobre a violação ao princípio da duração razoável do processo. Tais alegações, todavia, partem
da
premissa equivocada sobre o dever de fundamentação e a hierarquia das questões a serem decididas no processo.

Com efeito, o acórdão embargado, ao reconhecer a prescrição direta da pretensão executiva, resolveu o mérito da causa em relação ao embargante de maneira definitiva e mais abrangente possível.
A
pretensão de direito material do credor foi
extinta
pelo decurso do tempo, por sua própria inércia, torna-se logicamente desnecessário e processualmente inútil perquirir sobre a existência de vícios formais no instrumento que materializava essa mesma pretensão.

A análise da prescrição, por ser questão de mérito que extingue a própria exigibilidade do crédito, precede e prejudica a análise de questões processuais, como a validade formal do título executivo. Acolher a prescrição, portanto, não significa ignorar os demais argumentos, mas sim reconhecer que a solução encontrada já esgota a tutela jurisdicional pretendida, em observância ao princípio da economia processual.

De igual modo, não há que se falar em omissão quanto à violação ao princípio da duração razoável do processo. A fundamentação do acórdão foi explícita e veemente ao assentar que a desídia manifesta do credor e a inércia por quase dez anos foram as causas determinantes para a perda do seu direito de executar.

A decretação da prescrição direta é, em si, a mais
significativa
sanção processual aplicada a um comportamento que atenta contra a eficiência e a razoabilidade temporal da jurisdição. O julgado não apenas reconheceu a violação, como lhe aplicou a consequência jurídica cabível, tornando redundante uma declaração meramente principiológica.

Assim, conclui-se que não houve omissão, mas sim uma criteriosa aplicação da ordem lógica de prejudicialidade, na qual o reconhecimento da prescrição tornou desnecessária a análise de outros fundamentos que levariam, no máximo, a um resultado idêntico ou menos favorável ao executado.

Da inviabilidade do efeito expansivo e a distinção necessária entre as situações dos litisconsortes

O
embargante postula a aplicação do efeito expansivo do julgado, previsto no artigo 1.005 do Código de Processo Civil, para que o reconhecimento da prescrição se estenda aos demais devedores. O pleito, contudo, esbarra em uma insuperável distinção fática, que impede a subsunção do caso à norma invocada.

O artigo 1.005 do diploma processual estabelece que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.
O referido
dispositivo
tem a
finalidade é garantir a isonomia e a harmonia das decisões judiciais quando a defesa acolhida for de natureza objetiva e comum a todos os integrantes do polo passivo.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a situação jurídica dos executados não é homogênea. A prescrição direta em favor do embargante, Luiz Artur de Oliveira Ribeiro, foi declarada em razão de uma circunstância fática personalíssima: a ausência de sua citação válida por quase uma década, lapso temporal imputável exclusivamente à inércia do credor. Sua citação somente se perfectibilizou em 26 de março de 2025.

Em contrapartida, os demais executados – Gomes Fábrica de Gelo Ltda., Karine Gomes Ribeiro e Breno Gomes – foram devidamente citados no ano de 2017, ou seja, aproximadamente dois anos após o ajuizamento da execução e, portanto, dentro do prazo prescricional quinquenal. Para eles, a interrupção da prescrição
ocorreu de forma
v
á
lida, retroagindo à data da propositura da ação, conforme a regra do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil.

A distinção é, portanto, manifesta. A causa que levou à extinção da execução em relação ao embargante – a demora imputável ao credor na promoção desuacitação – não se aplica aos demais, que foram citados tempestivamente.

Os interesses, nesse particular, são objetivamente distintos, o que atrai a exceção prevista na parte final do artigo 1.005. Estender a prescrição a quem foi regularmente chamado ao processo seria violar a segurança jurídica e criar uma isonomia às avessas, premiando com a extinção da dívida devedores que, desde 2017, integram a relação processual de forma válida.
A corroborar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS PERSONALÍSSIMOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 204, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. PREVALÊNCIA DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO MATERIAL CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR NÃO CITADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e afastou a prescrição da pretensão executiva fundada em C
é
dula de Produto Rural, ao fundamento de que a citação válida de coobrigado solidário teria interrompido o prazo prescricional em relação a todos os devedores, determinando o regular prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, na execução de C
é
dula de Produto Rural, a citação válida de um dos coobrigados solidários é apta a interromper a prescrição em relação a devedor diverso não citado no prazo trienal legal, ou se prevalece a regra cambial que atribui efeitos personalíssimos à interrupção
prescricional .
III. Razões de decidir 3. A
Cédula
de Produto Rural é título de crédito regido por legislação especial, a qual determina a aplicação subsidiária das normas de direito cambial, atraindo a incidência da Lei Uniforme de
Genébra
, nos termos do art. 10 da Lei nº 8 .929/1994 e do art. 903 do Código Civil. 4. A interrupção da prescrição, no regime cambial, possui efeitos estritamente pessoais, não se estendendo aos coobrigados solidários, conforme previsão expressa do
art
. 71 da Lei Uniforme de
Genébra
, o que afasta a aplicação da regra geral do art. 204, § 1º, do Código Civil. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em títulos de crédito sujeitos à legislação cambial, a interrupção da prescrição não produz efeitos expansivos, preservando-se a autonomia das obrigações
cambiárias .
6. Inexistindo citação válida do agravante dentro do prazo prescricional trienal, e não demonstrada causa interruptiva ou suspensiva a ele pessoalmente imputável, resta
caracterizada a prescrição material da pretensão executiva em seu desfavor. IV. Dispositivo e tese
7 .
Recurso provido para reformar a decisão agravada, acolher a exceção de
pré
-executividade e reconhecer a prescrição da pretensão executiva em relação ao agravante, extinguindo-se a execução quanto a ele, com resolução de mérito. Tese de julgamento: “1. Na execução de
Cedula
de Produto Rural, a interrupção da prescrição possui efeitos personalíssimos, nos termos do art. 71 da
LUG .
2. A citação válida de coobrigado solidário em execução de CPR não interrompe a prescrição em relação ao devedor não citado no prazo trienal legal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.929/1994,
art
. 10; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de
Genébra
),
arts
. 70 e 71; CC, art. 903; CPC,
art
. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.435.979/SP,
Rel
. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.637.713/ES,
Rel
. Min. Raul Araújo, 4ª Turma; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.471.475/PR,
Rel
. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma; TJMT, N.U. 0000012-88 .2006.8.11.0109, 3ª Câmara de Direito Privado.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10404570620258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026)

Portanto, não há que se falar
contradição ou omissão a ser sanada.

Do Prequestionamento

Para efeito de prequestionamento
formulados pelos embargantes/embargados (Banco do Brasil e Luiz Artur)
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Ademais, como os temas foram expressamente enfrentados neste voto, resta plenamente atendida a exigência para fins de acesso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração oposto pelo Banco do Brasil S.A
, sem atribuição de efeitos infringentes, tão somente para, sanando a omissão apontada, integrar ao acórdão embargado a fundamentação de que a base de cálculo dos honorários advocatícios corresponde ao valor atualizado da causa
por representar o proveito econômico integralmente obtido pelo executado-embargado com a sua exclusão da lide, mantendo-se, no mais, o acórdão em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

REJEITO
os embargos de declaração opostos por LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO, mantendo íntegro o acórdão que reconheceu a prescrição direta exclusivamente em relação ao embargante.

Em atenção ao pedido de prequestionamento, dou por
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais ventilados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026